Tribunal: TJDFT
Processo: 0752533-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RENDA MENSAL ELEVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. O mero descontentamento com o resultado do julgamento, decorrente da adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não autoriza a oposição de embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Rejeitados os embargos de declaração, por não apresentar a decisão embargada vício que justifique a oposição, considera-se a matéria prequestionada, caso o tribunal superior entenda existir erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração não providos. Decisão unânime.